Tribunal: TJSP
Processo: 2254669-58.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Acórdão anterior que determinou, quanto a parcela ainda não quitada (10a parcela), a exclusão dos juros moratórios no período compreendido entre a inclusão do precatório no orçamento público e o término do exercício seguinte em que deveria ter sido pago, incidindo nesse período apenas a atualização monetária. Posicionamento compatível com a decisão do RE no 1.169.289/SC (Tema no 1.037 do STF). Julgado mantido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2254669-58.2018.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Acórdão anterior que determinou, quanto a parcela ainda não quitada (10a parcela), a exclusão dos juros moratórios no período compreendido entre a inclusão do precatório no orçamento público e o término do exercício seguinte em que deveria ter sido pago,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Acórdão anterior que determinou, quanto a parcela ainda não quitada (10a parcela), a exclusão dos juros moratórios no período compreendido entre a inclusão do precatório no orçamento público e o término do exercício seguinte em que deveria ter sido pago, incidindo nesse período apenas a atualização monetária. Posicionamento compatível com a decisão do RE no 1.169.289/SC (Tema no 1.037 do STF). Julgado mantido.